Tribunal: TJBA
Processo: 0027453-33.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027453-33.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Anatalia Santos da Silva Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer ao impetrante, policial militar, o direito à percepção do auxílio-transporte nos termos do Decreto Estadual nº 6.192/97, alegando omissão quanto à ausência de regulamentação do art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e violação ao princípio da legalidade, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a ausência de regulamentação do auxílio-transporte como óbice à sua concessão e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente a natureza da norma prevista no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, reconhecendo sua eficácia limitada e dependência de regulamentação. 4. O julgado enfrenta a omissão do Poder Executivo e conclui que a inércia prolongada por mais de quinze anos não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação à razoabilidade. 5. O tribunal afirma que o Estado não pode se beneficiar da própria omissão para negar direito expressamente previsto em lei. 6. O acórdão entende que, estando delineados os contornos do direito, admite-se a atuação do Poder Judiciário para assegurar sua efetividade. 7. A alegação de omissão revela mera discordância com a conclusão adotada, não configurando vício previsto no art. 1.022 do CPC. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 0027453-33.2015.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ANATALIA SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema.